Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, de modo a dar lastro suficiente à sentença condenatória.

2. Recurso conhecido e não provido.